Tribunal: TJDFT
Processo: 0706719-09.2019.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
ROUBO IMPRÓPRIO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E SUFICIENTE. ELEMENTO COLHIDO NO INQUÉRITO. CORROBORADO EM JUÍZO. UTILIZAÇÃO PARA O CONVENCIMENTO. ADEQUAÇÃO. VIOLÊNCIA COMPROVADA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO PARCIAL. RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO. INVIABILIDADE. SÚMULA 231 STJ. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. PARCIAL.
I - Não há que se falar em absolvição ou desclassificação do crime de roubo impróprio para o de furto quando o acervo probatório demonstra que o réu, após subtrair os bens, entrou em luta corporal com o vigia do estabelecimento comercial, a fim de garantir a posse da res.
II - Nos crimes contra o patrimônio praticados às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, mesmo quando prestada apenas na Delegacia, desde que corroborada pela prova judicial, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
III - Falece interesse à Defesa no pedido de reconhecimento da atenuante da confissão, que constou da sentença.
IV - Inviável a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, diante de atenuante, considerando a jurisprudência sedimentada sobre a questão, representada pela Súmula no 231 do STJ.
V - Configurada a multirreincidência, a compensação com a atenuante da confissão deve ser parcial, em atenção aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes.
VI - Recurso conhecido e desprovido.